Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005067-94.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALMIQUE ABADE DOS SANTOS - CPF: 326.612.586-04 (RECORRIDO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ELTON CONCEICAO RAMOS - CPF: 024.903.711-42 (RECORRENTE), ERICK ARAUJO MIRANDA - CPF: 030.126.341-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o relator, no entanto, fazendo constar na fundamentação que o dano moral, no caso, não é presumido, mas decorre da situação fática evidenciada nos autos. Nesse sentido a Súmula 42 dessas Turmas: A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.165,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O acidente ocorreu durante travessia do recorrido em faixa de pedestres.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas;

(ii) saber se há inépcia da inicial quanto ao pedido de R$ 32.039,92 por ausência de causa de pedir;

(iii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(iv) saber se há nexo causal entre o acidente e os danos materiais referentes aos óculos e à fisioterapia;

(v) saber se há dano moral indenizável e se o quantum deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença não se sustenta, pois a fundamentação, embora sucinta, é suficiente e atende ao disposto no art. 38 da L. no 9.099/1995, compatível com os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais.

4. A alegação de inépcia parcial da inicial não procede. A ausência de fundamentação para parte do pedido foi corretamente resolvida com sua improcedência, não implicando nulidade processual.

5. O laudo pericial policial atribuiu a culpa exclusiva ao condutor da motocicleta, por desatenção ao avançar sobre a faixa de pedestre. A dinâmica do acidente e as provas constantes dos autos confirmam essa conclusão.

6. Não restou comprovada imprudência do pedestre. A tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos, tampouco há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

7. Os danos materiais referentes aos óculos e à fisioterapia têm nexo presumido com o acidente. Os valores foram comprovados por documentos idôneos, e a natureza das lesões justifica a necessidade do tratamento.

8. O dano moral é
in re ipsa
e resulta da violação à integridade física e à dignidade do pedestre atropelado em local que lhe garantia prioridade de passagem. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

9. A alegação de abatimento por valores eventualmente recebidos do seguro DPVAT não se sustenta, pois inexiste comprovação nos autos. Eventual compensação poderá ser suscitada em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a sentença dos Juizados Especiais que apresenta fundamentação sucinta, desde que suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 38 da L. no 9.099/1995.

A responsabilidade civil por atropelamento em faixa de pedestres é do condutor que não observa o dever de cautela, ainda que o pedestre inicie a travessia sem sinalização semafórica.

O dano moral é presumido nos casos de atropelamento com lesões físicas, e o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 28 e 70; CPC, art. 373, II; L. no 9.099/1995, arts. 38 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1043386-48.2021.8.11.0001, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELTON CONCEIÇÃO RAMOS
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VALMIQUE ABADE DOS SANTOS
, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais)
a título de danos materiais
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por danos morais.

A demanda teve origem em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2024, quando o autor, ao atravessar a via na faixa de pedestres, foi atropelado pela motocicleta conduzida pelo recorrente.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas. No mérito, alega: a) inépcia parcial da petição inicial quanto ao pedido de R$ 32.039,92, por ausência de causa de pedir; b) culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente; c) ausência de nexo causal entre o acidente e os danos materiais referentes aos óculos e às sessões de fisioterapia; d) inexistência de danos morais ou, alternativamente, necessidade de redução do
quantum
; e) necessidade de abatimento de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT/DAMS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença.

O recorrente alega que a sentença é nula por não ter enfrentado todas as teses defensivas apresentadas na contestação, em violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sem razão o recorrente. A sentença, embora concisa, está adequadamente fundamentada. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a sua decisão, o que ocorreu no caso em exame.

Ademais, nos Juizados Especiais, a fundamentação pode ser sucinta, desde que apta a resolver a controvérsia, conforme estabelece o art. 38 da Lei no 9.099/1995.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

Da inépcia parcial da inicial.

O recorrente sustenta a inépcia da petição inicial quanto ao pedido de R$ 32.039,92, a título de danos materiais, por ausência de causa de pedir e documentos comprobatórios.

Nesse ponto, embora o autor tenha formulado pedido sem a devida fundamentação específica, tal circunstância não implica inépcia da inicial, mas sim a improcedência do pedido, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem, que limitou a condenação aos valores efetivamente comprovados nos autos.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2024, quando o recorrido foi atropelado pelo recorrente ao atravessar a faixa de pedestres.

Nos termos do art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro, “
os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código
”.

No caso, o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 327502859) é claro ao apontar que o fator principal do acidente foi a
falta de atenção do condutor da motocicleta
, que avançou a faixa de pedestres sem observar que o pedestre já se encontrava em travessia.

A versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que o recorrido teria atravessado de forma repentina e imprudente, não encontra respaldo nas provas dos autos.

O laudo pericial indica que um caminhão havia reduzido a velocidade para permitir a travessia do pedestre, circunstância que deveria ter alertado o recorrente quanto à possível presença de pessoas na faixa.

Não há elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão técnica do laudo pericial, tampouco para demonstrar que o pedestre tenha agido com imprudência.

O ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não prospera a alegação subsidiária de culpa concorrente. O pedestre utilizava corretamente a faixa de pedestres, local em que possui prioridade absoluta de passagem. Ao condutor do veículo competia redobrar a atenção, especialmente diante da redução de velocidade de um caminhão, fato que indicava a travessia iminente de pedestres.

Mantenho, assim, o reconhecimento da
culpa exclusiva do recorrente
pelo acidente.

O recorrente contesta a condenação ao pagamento de danos materiais referentes à confecção de novos óculos (R$ 1.165,00) e às sessões de fisioterapia (R$ 1.000,00), alegando ausência de nexo causal e falta de prescrição médica.

Quanto aos óculos, ainda que tenham sido adquiridos dez dias após o acidente, é razoável presumir que foram danificados em decorrência do atropelamento, considerando a dinâmica do evento. A nota fiscal de aquisição foi juntada aos autos, e o nexo causal pode ser inferido das circunstâncias fáticas.

Em relação à fisioterapia, considerando a natureza das lesões descritas no laudo pericial e a juntada dos recibos de pagamento (ID 327502861), é igualmente razoável presumir a necessidade do tratamento fisioterapêutico como consequência direta do acidente.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$ 2.165,00.

O recorrente questiona a condenação por danos morais, alegando inexistência de abalo significativo ou, alternativamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Todavia, o dano moral, no caso, decorre do próprio evento danoso (
in re ipsa
), sendo presumível o sofrimento psíquico da vítima de atropelamento, submetida a dor física, restrições temporárias e alterações em sua rotina.

A responsabilidade civil pelo atropelamento impõe o dever de indenizar quando comprovada a culpa do condutor, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do dano moral em situações dessa natureza, consoante ilustrado no julgado a seguir:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito que resultou em atropelamento de pedestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se é possível a majoração do valor da indenização ou a condenação em lucros cessantes em sede de contrarrazões, no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da reclamada é reconhecida, pois restou comprovado que o atropelamento decorreu de perda de controle do veículo em via pública, sem demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em violação ao dever de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

O dano moral está caracterizado pelas lesões sofridas, a necessidade de procedimento cirúrgico e internação hospitalar, além de posterior limitação funcional, configurando situação apta a ensejar reparação.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 12.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o método bifásico de apuração adotado pela jurisprudência do STJ, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

No microssistema dos Juizados Especiais, é vedado o pedido de majoração da indenização e de condenação em lucros cessantes por meio de contrarrazões, em razão da ausência de previsão de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil pelo atropelamento de pedestre impõe a obrigação de indenizar quando comprovada a culpa do condutor, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A configuração de lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito justifica a indenização por dano moral, que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, utilizando-se o método bifásico conforme a orientação do STJ.

No sistema dos Juizados Especiais, é incabível o pedido de majoração da indenização e de condenação em lucros cessantes em contrarrazões recursais, por ausência de previsão de recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CC, art. 406, §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

(N.U 1043386-48.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Quanto ao valor arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo estar adequado, considerando a gravidade do dano, os precedentes em casos semelhantes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há motivo para sua redução.

Por fim, o recorrente pleiteia o abatimento de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT/DAMS, com base na Súmula 246 do STJ.

Embora o entendimento jurisprudencial admita a dedução de valores pagos a título de seguro obrigatório, não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha recebido tal quantia. Além disso, a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento, podendo ser eventualmente discutida em sede de cumprimento de sentença, mediante prova do efetivo recebimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026